Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1012469-69.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ANDERSON FRANCISCO
Recorrido: OI S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO LITIGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A parte consumidora possui outras restrições negativa posterior ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012469-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON FRANCISCO - CPF: 716.754.001-30 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023